Tribunal: TJSP
Processo: 2236458-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Insurgência da ré contra decisão que determinou a constatação das caixas de água pelo Oficial de Justiça; o pagamento das contas de água desde março de 2023; e a finalização do reparo das caixas de água, no prazo de 10 (dez) dias, além de possibilitar a aprovação do laudo de vistoria junto ao Corpo de Bombeiros. Reforma parcial.
1. NULIDADE. Inexistência

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Insurgência da ré contra decisão que determinou a constatação das caixas de água pelo Oficial de Justiça; o pagamento das contas de água desde março de 2023; e a finalização do reparo das caixas de água, no prazo de 10 (dez) dias, além de possibilitar a aprovação do laudo de vistoria junto ao Corpo de Bombeiros. Reforma parcial.
1. NULIDADE. Inexistência de nulidade quanto à constatação realizada pelo Oficial de Justiça. Advogados da agravante que estão cadastrados e que ficaram cientes da determinação de expedição do mandado de constatação. Ônus da parte de se comunicar diretamente com o Oficial de Justiça para acompanhar a diligência. Diligência, ademais, que não foi acompanhada por representantes ou procuradores do autor. 2. PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA. Determinação. Inovação no pedido, sem concordância da ré (art. 329, II do CPC/2015). Dano, ainda, meramente patrimonial, que não autorizava o deferimento da tutela de urgência. Acolhimento.
3. APROVAÇÃO DO LAUDO DE VISTORIA. Obrigação, por ora, do Condomínio. Acolhimento. Inexistência de indicativos quanto a vícios construtivos em alguns itens indicados no auto de vistoria.
4. OBRAS DE REPARO. Obrigação da agravante, porém, de reparar os vícios construtivos indicados preliminarmente no AI no 2080614-55.2023.8.26.0000, com especial atenção ao reparo dos reservatórios de água (vício esse que foi indicado no auto de vistoria do Corpo de Bombeiros). Não majoração do prazo para conclusão dos reparos.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.